Tribunal: TJBA
Processo: 0003737-09.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003737-09.2012.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): KESLEY ENZO TEIXEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO (ART. 142 DO CTN). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE RECEITAS BANCÁRIAS IDENTIFICADAS A PARTIR DO COSIF. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. MATERIALIDADE DA ATIVIDADE COMO CRITÉRIO DEFINIDOR DO FATO GERADOR. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. SERVIÇO AUTÔNOMO, ONEROSO E INDIVIDUALIZADO. ENQUADRAMENTO NO ITEM 15.08 DA LISTA ANEXA À LC Nº 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ADMITIDA. TEMA 296 DO STF. SÚMULA 424 DO STJ. DEMAIS RUBRICAS CONTÁBEIS. CORRESPONDÊNCIA COM ITENS DA LISTA DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 863 DO STF. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES DECORRENTES DO TEMA 487, DIANTE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, trata-se de ação anulatória de débito fiscal em que se discute a validade de auto de infração lavrado para cobrança de ISS incidente sobre receitas bancárias identificadas a partir de registros contábeis do COSIF, bem como a alegada nulidade do lançamento por suposta incompetência do agente fiscal e o caráter confiscatório da multa aplicada. 2. A nulidade do auto de infração por incompetência do agente fiscal não se configura quando ausente prova de vício substancial, de ausência de investidura ou de efetivo prejuízo à defesa, prevalecendo a presunção de legitimidade do lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN e do “princípio pas de nullité sans grief”. 3. A incidência do ISS sobre receitas bancárias deve ser aferida a partir da natureza da atividade efetivamente desempenhada, sendo irrelevante a classificação contábil adotada pelo contribuinte, porquanto o COSIF constitui mero instrumento de padronização contábil, sem aptidão para alterar a materialidade do fato gerador. 4. Nesse sentido, a tarifa de adiantamento a depositantes configura serviço bancário autônomo, oneroso e individualizado, vinculado à análise de risco e à concessão de crédito emergencial, subsumindo-se ao item 15.08 da lista anexa à LC nº 116/2003, admitida a interpretação extensiva, nos termos do Tema 296 do STF e da Súmula 424 do STJ. 5. As demais rubricas autuadas, ainda que registradas sob distintas nomenclaturas contábeis, guardam correspondência material com os serviços previstos na lista anexa à LC nº 116/2003, legitimando a exigência do ISS quando evidenciada a prestação de serviços remunerados. 6. Por fim, a multa tributária fixada em 100% do valor do tributo não possui caráter confiscatório, estando em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 863), não sendo atingida pelas limitações decorrentes do Tema 487, em razão da modulação de seus efeitos. 7. Recurso de apelação não provido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003737-09.2012.8.05.0088, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada MUNICIPIO DE GUANAMBI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .